Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708215-15.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701866-75.2024.8.07.0006 AGRAVANTE: CILENE FERREIRA DE SOUZA CARA AGRAVADO: SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que solicita a apresentação de documentos, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o pronunciamento judicial agravado não contém qualquer julgamento acerca da gratuidade judiciária, mas apenas determina a juntada de documentos complementares para comprovar a hipossuficiência da agravante. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora